Tribunal: TJBA
Processo: 2000948-16.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000948-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUIS ALBERTO SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO COM BASE NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA QUE MERECE ALBERGAMENTO, INCLUSIVE DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DUAS INSTÂNCIAS. CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR QUE, POR COMPROMETER A LIBERDADE DO CUSTODIADO, DEVE SER RECONHECIDO PARA FINS DE DETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Luis Alberto Santos da Silva, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Almir Pereira de Jesus, que indeferiu o pedido de detração penal com base no período de cumprimento de prisão domiciliar. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. Iniciada a execução da pena, o ora Recorrente aduziu que durante o trâmite da Ação Penal cumpriu prisão domiciliar e, por ter sua liberdade cerceada nessa senda, faz jus à detração. 3. DECISÃO RECORRIDA, RAZÕES RECURSAIS, CONTRARRAZÕES E PARECER MINISTERIAL. O Douto Magistrado a quo, ao analisar o requerimento formulado pelo Apenado, consignou que “A privação de liberdade imposta em domicílio não é equiparada, em rigor, ao encarceramento efetivo, sobretudo na ausência de fiscalização contínua que assegure o mesmo grau de restrição imposto no regime prisional fechado ou semiaberto.” Inconformado, o Reeducando interpôs o pertinente Agravo em Execução Penal, alegando, em resumo, que “A prisão domiciliar, por se enquadrar no conceito de prisão provisória, enseja detração da pena.” Frise-se, por oportuno, que em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça atuante no feito pugna pelo provimento da Insurgência, asseverando ser “legítimo o pleito da defesa no que tange ao reconhecimento da detração.” Impende destacar, outrossim, que a Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha, sustenta ser “cabível o pleito do agravante, devendo ser detraído do tempo de condenação o período referente a prisão domiciliar.” 4. TESE RECURSAL QUE MERECE ALBERGAMENTO. DETRAÇÃO QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal. Assim sendo, urge asseverar que o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve sim ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena. 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E RECONHECER O DIREITO À DETRAÇÃO PENAL, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000948-16.2025.8.05.0001, tendo como Agravante, Luis Alberto Santos da Silva e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11